Tribunal: TJSP
Processo: 0001189-23.2016.8.26.0464
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher – Ameaça – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Pena e regime prisional fixados com critério – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001189-23.2016.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é apelante
WELINGTON RONI DA SILVA MOREIRA NIS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001189-23.2016.8.26.0464 - Voto no 20.288
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0001189-23.2016 Pompeia
Apelante: Welington Roni da Silva Moreira Nis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.288
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher
Ameaça
Autoria e materialidade delitiva perfeitamente
demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu
Pena e regime prisional fixados com critério
Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 269/272, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar WELINGTON RONI DA SILVA
MOREIRA NIS, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, à pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de de detenção, no regime inicial
semiaberto.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
283/285), a reforma da r. sentença, objetivando a sua absolvição, sob
o argumento de que teria agido sob violenta emoção, logo depois de
ter descoberto que a vítima, sua esposa, o havia traído. Sustenta,
ainda, a tese de crime impossível, na medida em que se encontrava
preso no momento da ameaça. Subsidiariamente, pugna pela fixação
do regime inicial aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001189-23.2016.8.26.0464 - Voto no 20.288
3
Regularmente processado o recurso interposto, com
o oferecimento das contrarrazões de fls. 290/292, vieram os autos a
esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 317/322).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 28 de junho de 2016, no
período da manhã, na rua Francisco Parra, no 104, cidade e comarca
de Pompéia, ameaçou, por palavras escritas, a sua ex-companheira
Franciele Barros Rosa, de lhe causar mal injusto e grave, ameaçando-
a de morte por meio de uma carta.
Segundo o apurado, na data dos fatos, o
recorrente, que se encontrava à época recolhido no Sistema
Penitenciário do Estado de São Paulo remeteu, em uma carta escrita
por próprio punho, ameaças de morte contra a sobredita vítima (fls.
10/12, ao dizer: “você sabe o que fiz, e do que sou capaz e não vejo a
hora de acabar esta faculdade e colocar a mão no safado e só Deus
pra ter dó dele pois estou cheio de ódio e não pense que você vai
passar batido que também não vai não” . Escreveu, ainda, o
insurgente: “quando você retornar falando das nossas filhas não vem
falar da sua vida pois cada escolha tem uma consequência e você

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001189-23.2016.8.26.0464 - Voto no 20.288
4
terá a sua”.
Diante disso, Franciele noticiou as ameaça à
autoridade policial e ofereceu representação contra o apelante, para
que este fosse criminalmente processado pelo crime de ameaça (fls.
08/09).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pela vítima, tanto
perante a autoridade policial como em Juízo, somada à confissão
judicial do réu (fls. 08/09 e cf. mídia digital) foram suficientes para
atestar a prática do crime de ameaça, no âmbito da violência
doméstica, quanto à sua autoria. Além disso, a materialidade do crime
previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, restou comprovada
nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 05/07 e pela carta escrita
pelo recorrente às fls. 10/12.
A vítima relatou que foi companheira do
apelante por dez anos e que juntos tiveram três filhas. Confirmou,
ainda, ter recebido uma carta escrita por ele enquanto estava preso,
ameaçando-a de morte. Declarou que, depois disso, o réu mandou
outra carta, pedindo desculpas. Esclareceu, também, que ainda
estava se relacionando com o insurgente quando ele foi preso, e que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001189-23.2016.8.26.0464 - Voto no 20.288
5
depois de cerca de um ano, começou um novo relacionamento com
outra pessoa. Por fim, disse que quando leu a carta se sentiu
ameaçada, porém já perdoou o recorrente (cf. mídia digital).
Importante
salientar
que,
em
casos
de
infrações cometidas no âmbito da violência doméstica, a palavra da
vítima é de suma importância, pois “representa viga mestra da
estrutura probatória e sua acusação firma e segura com apoio em
outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório.”
(Apelação Criminal no 0017086-83.2010.8.26.0664, Des. Rel. J.
Martins, j. em 15/08/2013.”
O insurgente, a seu turno, corroborou o relato
da ofendida, tendo admitido em Juízo a prática delitiva, asseverando
que, à época dos fatos, estava preso por tráfico, coação de
testemunha e receptação. Confirmou que, de fato, enviou a carta
ameaçando a vítima, acrescentando que pediu para alguém escrever
o documento, no qual fez constar que iria bater em Franciele e em seu
namorado. Por fim, aduziu que escreveu a carta “na hora da raiva” (cf.
mídia digital).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o insurgente realmente praticou o delito
de ameaça no âmbito da violência doméstica, sendo de rigor a
manutenção de sua condenação, não havendo que se falar em
insuficiência probatória, tampouco em atipicidade da conduta.
Ora, para que se configure o delito de ameaça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001189-23.2016.8.26.0464 - Voto no 20.288
6
é necessário que o mal prenunciado seja sério, grave e capaz de
intimidar a vítima, o que de fato ocorreu no caso em comento.
Outrossim, como muito bem apontado pelo E.
Desembargador Encinas Manfré (Apelação no 00032228-96.2012, j.
em 30/10/2014): “eventual alteração no estado emocional desse réu
não exclui o delito, pois “Já se decidiu que 'o delito de ameaça é crime
formal e instantâneo, que se consuma independente do resultado
lesivo objetivado pelo agente. Basta para a sua caracterização que a
ameaça seja idônea e séria, com vontade livre e consciência de incutir
temor na vítima, sendo irrelevante o estado emocional desequilibrado
no momento dos fatos' (RT 725/662-3).” Trecho de aresto referente à
apelação 0000965-20.2011.8.26.0704, relator o desembargador
Machado de Andrade, 6a Câmara de Direito Criminal, julgamento em
14 de novembro de 2013)”.
Dessa forma, ao contrário do que sustenta a
defesa, o fato de ter o réu agido sob violenta emoção não o exime de
sua responsabilidade penal, não havendo como acolher o arcaico e
misógino argumento de que a suposta traição da vítima tornou
legítima a sua conduta.
Ainda sobre o tema em questão, extrai-se
valiosa lição de Cezar Roberto Bitencourt:
“Em nosso Direito positivo a emoção e a paixão não
apresentam maiores problemas, embora possam
reduzir, inegavelmente, a vis electiva entre o certo e o
errado. Esses estados emocionais não eliminam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001189-23.2016.8.26.0464 - Voto no 20.288
7
censurabilidade da conduta (art. 28, I, do CP); poderão,
apenas, diminuí- la, com a correspondente redução da
pena, desde que satisfeitos determinados requisitos
legais.
2.Requisitos
legais
necessários.
Esses
requisitos são: a provocação injusta da vítima, o
domínio, nos casos da lesão ou do homicídio
(minorantes), ou a influência, em caso de qualquer
outro crime (atenuante), desse estado emocional, que
deve ser violento, sob o psiquismo do agente. Então,
além da violência emocional, é fundamental que a
provocação tenha sido da própria vítima, e por meio de
um comportamento injusto, ou seja, não justificado,
não
permitido,
não
autorizado".2.
A
ofensa
à
incolumidade pública prevalece, independentemente
de o imóvel estar ou não habitado no momento do
incêndio, pois o que se tutela é justamente número
indeterminado de pessoas que poderiam ter sido
atingidas pelo fogo nas proximidades do local. 3. Deve
o julgador singular, ao efetuar a dosimetria da pena,
levar em conta a confissão espontânea e proceder à
diminuição do quantum da pena na segunda fase da
aplicação da pena. (TJPR - 2a C.Criminal - AC -
1347373-5 - Morretes - Rel.: José Mauricio Pinto de
Almeida - Unânime - - J. 02.07.2015)” (“Código Penal
Comentado”, 7a edição, Ed. Saraiva, 2012: São Paulo,
p.180)
Não há que se falar, ainda, em crime
impossível, visto que, embora o recorrente estivesse preso à época
dos fatos, era evidente que tal situação não se perpetraria ad
infinitum, de modo que a vítima temia que quando o apelante fosse
colocado em liberdade viesse a concretizar as ameaças contra ela
proferidas, de modo que não se observa a existência de ineficácia
absoluta do meio, tampouco impropriedade absoluta do objeto.
Assim, mantida a condenação, passa-se à
análise das reprimendas.
Verifica-se que a pena foi fixada em montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001189-23.2016.8.26.0464 - Voto no 20.288
8
adequado para a reprovação e prevenção do delito cometido pelo
recorrente, nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal, conforme
a criteriosa dosimetria efetuada pelo Juízo de primeiro grau, nos
seguintes termos:
“Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código
Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes,
conforme se verifica das suas certidões de fls. 119/123,
razão pela qual fixo a pena base em 01 mês e 05 dias
de detenção.
Na segunda fase, considerando a reincidência do réu
(fls. 116/118), circunstância que prepondera sobre a
confissão espontânea, exaspero a pena em mais 1/6,
alcançando o patamar de 01 mês e 10 dias de
detenção.
Na derradeira fase, ausentes quaisquer das causas de
aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a
reprimenda encontrada na fase anterior” (fl. 271)
Fica
mantido,
ainda,
o
regime
prisional
semiaberto para início de cumprimento da reprimenda, pois, diante
dos maus antecedentes e da reincidência que ostenta o apelante, tal
regime se mostra o mais adequado ao caso concreto, nos termos do
artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator